Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-03.2017.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-03.2017.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BONINAL

Advogado(s)
:

APELADO: JOANICE DE SOUSA FERNANDES e outros (7)

Advogado(s)
:
ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO, CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA
. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SALÁRIOS EM ATRASO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO PELO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de salários em atraso referentes ao mês de dezembro de 2012, em favor de servidores públicos. O Apelante alegou ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e impossibilidade de pagamento em razão de limitações orçamentárias e fiscais. Requereu ainda a reforma da sentença, bem como a condenação dos Apelados por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial visando o recebimento de salários em atraso; (ii) estabelecer se limitações orçamentárias e fiscais podem afastar a obrigação do ente público de pagar verbas remuneratórias vencidas; e (iii) determinar se a interposição do recurso configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio requerimento administrativo não é condição absoluta para o exercício do direito de ação, sobretudo quando há resistência ou omissão da Administração, sendo legítimo o acionamento direto do Poder Judiciário, conforme assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988 e pelo precedente do STF no RE 631.240/MG.

4. O inadimplemento de salário por parte do ente público, ainda que diante de dificuldades fiscais ou ausência de dotação orçamentária, não se justifica, pois o valor decorre de obrigação preexistente e reconhecida, não se tratando de nova vantagem, mas de verba alimentar vencida.

5. O art. 19, §1º, IV, da LRF exclui das limitações de despesa com pessoal os valores decorrentes de decisão judicial, reforçando a obrigação de adimplemento, mesmo diante dos limites fiscais fixados na legislação.

6. O argumento de ausência de previsão orçamentária não prevalece, pois a remuneração devida decorre de serviço efetivamente prestado, e o não pagamento viola os princípios da legalidade, moralidade e eficiência (CF, art. 37), configurando enriquecimento ilícito da Administração.

7. A revelia do ente público, embora não produza efeitos materiais automáticos, autoriza a valoração dos documentos juntados aos autos e, diante da ausência de impugnação, reforça a verossimilhança das alegações dos servidores quanto ao vínculo e à inadimplência.

8. A interposição da Apelação, por si só, não caracteriza má-fé processual, ausentes elementos de dolo, alteração da verdade dos fatos ou intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento administrativo não é exigido quando há resistência ou omissão injustificada da Administração ao pleito do servidor.

2. A inexistência de dotação orçamentária ou o comprometimento fiscal não eximem o ente público da obrigação de pagar salários vencidos.

3. A revelia do ente público permite a valoração dos documentos apresentados e, quando não impugnados, reforçam a verossimilhança das alegações.

4. A interposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé na ausência de dolo ou intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; 169. LC nº 101/2000 (LRF), arts. 19, §1º, IV. CPC, arts. 80 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000495-03.2017.8.05.0193, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE BONINAL
e Apelados
JOANICE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.